Tribunal: TJES
Processo: 5024955-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024955-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS MARIA DE LOURDES SILVA PINTO LEITE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5024955-03.2023.8.08.0035

RECORRENTE: THAIS MARIA DE LOURDES SILVA PINTO LEITE

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EDP. NEGATIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que foi indevidamente negativada em razão de débito quitado em março de 2023, no valor de R$ 68,43 (sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), tendo realizado o pagamento em duplicidade para evitar a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica. Diante disso, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a autora pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Discorre que a fatura correspondente ao mês de março de 2023 foi adimplida através de cartão de crédito, tendo sido novamente quitada no mês de agosto de 2023. Aduz que foi indevidamente negativada no dia 06/06/2023. Assim sendo, requer a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos verifico que a recorrida demonstrou a legalidade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da inadimplência da parte quanto a fatura de consumo de energia elétrica correlata ao mês de março de 2023.

Lado outro, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo evidências de sua adimplência.

Nesse ponto, destaco que o pagamento realizado dia 24/03/2023, através de cartão de crédito, refere-se à primeira parcela de acordo de quitação de débito firmado entre as partes. Contudo, a recorrente não comprovou a quitação da fatura do consumo de energia elétrica do mês de março de 2023, que se tratam de débitos distintos.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ocorre que apesar de alegar que o débito apontado está pago, o documento juntado no ID 30276418 não prova do arguido. Ainda, embora afirme que somente na fatura de agosto é que tomou ciência que seria incluída no cadastro de inadimplentes, mesmo tendo tomado conhecimento que a inscrição ocorrera desde junho, não fez prova de tal fato, situação fácil de comprovar com a juntada das faturas anteriores ao mês de agosto e posterior ao mês de março. Diante da alegação da requerida, evidenciada por telas sistêmicas acerca do débito, caberia à autora a prova do efetivo pagamento, dentro do prazo correto, da fatura cobrada e que ensejou a negativação, o que não veio a ocorrer. Ainda, é necessário considerar que figurava, anteriormente, anotação diversa no órgão de proteção ao crédito – ID 30276419, inscrição essa que adveio antes da cobrança o objeto do processo, ou seja, no mesmo período em que houve a inscrição do nome da parte autora pela parte ré, já havia anotação em nome de outra empresa, razão pela qual se mostra aplicável o teor da Súmula n. 385 do C. STJ, in verbis: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Assim, não tendo a autora comprovado o efetivo pagamento da referida fatura no prazo de vencimento e o dano sofrido, não merece acolhida seu pedido a fim de obstar que a requerida promova as cobranças e a negativação de seu nome, eis que no regular exercício de seu direito.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)